Tribunal: TJDFT
Processo: 0003823-91.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. MODIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. Falta interesse recursal à parte em rediscutir questão apreciada na sentença no mesmo sentido pleiteado por ela no recurso.
2. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Decretada a revelia, não se conhece de pretensão aventada somente em sede de recurso, excetuadas as matérias contidas no rol previsto no art. 342 do CPC/15, por configurar inovação recursal.
4. Se a narrativa na exordial e o contexto dos autos permitem concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.
6. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
7. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.
8. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do REsp 1.631.485/DF (Tema 971), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor, essa deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor.
9. Esta eg. Turma Cível tem consolidado o entendimento no sentido de que é razoável que a multa indenizatória mensal, devida pelo atraso na entrega de imóvel, seja fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo comprador.
10. A matéria relativa às verbas de sucumbência afigura-se de ordem pública, estando inserida no pedido, razão pela qual, verificada a existência de erro material, é possível a correção de ofício pelo magistrado (inteligência do artigo 322, § 1o, do CPC/15).
11. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Cláusula penal e distribuição dos ônus de sucumbência alteradas de ofício.